Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-83.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801042-83.2023.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: ANTONIO SALGUEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À AUSÊNCIA DE CNH DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos pelo Município de Xinguara contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu o nexo causal entre acidente sofrido pelo autor e buraco em via pública, afastou a culpa da vítima pela ausência de CNH, condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e rejeitou o pedido de danos materiais por ausência de comprovação idônea. O embargante sustenta obscuridade quanto ao alcance do entendimento jurisprudencial sobre a inexistência de culpa concorrente da vítima sem habilitação e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em obscuridade ou omissão ao afastar a culpa concorrente da vítima pela ausência de CNH, ou se os embargos de declaração buscam apenas rediscutir matéria já suficientemente apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já examinado no acórdão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a ausência de CNH da vítima e adota o entendimento de que tal circunstância, por si só, não configura culpa concorrente sem prova do nexo causal entre a falta de habilitação e o acidente.

A fundamentação do julgado esclarece que o fator determinante do evento danoso foi o estado precário da via pública, consistente em buraco que ocasionou o travamento da roda da motocicleta, conforme prova testemunhal e documentos médicos e acidentários.

A pretensão recursal do embargante busca reabrir discussão sobre matéria pormenorizadamente analisada, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para demonstrar as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões.

Inexistente obscuridade, omissão, contradição ou erro material, mostra-se inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida. 2. A ausência de CNH da vítima não configura, por si só, culpa concorrente, sendo indispensável a prova do nexo causal entre a falta de habilitação e o acidente. 3. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando expõe razões suficientes para o deslinde da controvérsia, ainda que não examine isoladamente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, REsp 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801042-83.2023.8.14.0065

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE XINGUARA

EMBARGADOS:
ANTONIO SALGUEIRA LIMA e ACÓRDÃO ID N. 34454202

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
em face do Acórdão de ID n. 34454202, que negou provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença que reconheceu o nexo causal através do testemunho de Gildeon Rodrigues da Silva e documentos médicos. Afastou a tese de culpa da vítima pela falta de CNH e condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, negando os danos materiais por falta de comprovantes, tendo como embargado ANTONIO SALGUEIRA LIMA.

Aduz que resta obscuro se seguindo o julgado do STJ somente condutor com carteira vencida estaria protegido pelo entendimento ou se o condutor que nunca tirou a CNH também está isento de culpa no caso de acidente, vez que assume o risco de conduzir sem habilidades para isso.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35539039)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido, eis que devidamente destacado que a jurisprudência do STJ, se posiciona no sentido de que a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu no caso concreto.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34454202)

“(...) A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Município por acidente causado por buraco em via pública. Sendo caso de omissão, aplica-se a responsabilidade subjetiva.

O nexo causal restou evidenciado. A testemunha ocular (ID 29925549) confirmou que a roda da moto travou no buraco. O Laudo Médico (ID 29925538) e a CAT (ID 29925539) são congruentes com a dinâmica dos fatos e a gravidade da lesão.

Sobre a falta de CNH do autor, acompanho o entendimento do juízo, pois também é a visão do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022.

2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente.

3. Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II)

do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso.

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento
.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Trata-se de infração administrativa que não presume imperícia no acidente, especialmente quando o fator determinante foi o estado precário da via (buraco).

Quanto ao valor de R$ 8.000,00, entendo que respeita a proporcionalidade. O autor sofreu fratura de tíbia e necessitou de osteossíntese (ID 29925538), o que ultrapassa o mero dissabor. Precedentes deste Tribunal admitem valores superiores em situações similares.

Acertada, ainda, a improcedência dos danos materiais, pois meras tabelas elaboradas pelo autor (ID 29925522, p. 3) não substituem comprovantes fiscais idôneos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Mantenho a condenação em honorários, majorando-os em 2% em sede recursal passando o de 10% para 12% sobre os respectivos valores de condenação/sucumbência, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026